Tribunal: TCU
Processo: 021.811/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Pessoal

Inteiro teor:
Acórdão 2148/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c os arts. 103, § 1o, e 106 da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 021.811/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar a análise dos fatos aqui apurados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com a orientação para que esta empresa pública: 1.6.1.1. em conjunto com o seu órgão de controle interno, adote as providências necessárias para apurar a regularidade da acumulação de emprego público perante o BNDES com proventos de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Rio de Janeiro referente à sra. Rosana Maria Motta Carreiro (XXX.669.737-XX); 1.6.1.2. promova o registro sintético das medidas tomadas em seu relatório de gestão ou o encaminhamento dessas medidas à respectiva Unidade Apresentadora de Contas (UAC), com o devido armazenamento em base de dados disponível ao TCU, dando cópia do expediente ao respectivo órgão de controle interno, bem como de notificação à AudPessoal deste Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, informando acerca das medidas adotadas pela entidade, nos termos do art. 106, §§ 4o, inciso II, e 6o, da Resolução TCU 259/2014; 1.6.2. dar ciência do presente acórdão ao BNDES, remetendo-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 7; e 1.6.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU.